Tribunal: TJES
Processo: 5020185-63.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020185-63.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ELISANGELA GONCALVES DA SILVA RIBEIRO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE JULGOU EMBARGOS ANTERIORES. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DA PARTE RECORRIDA PARA OPOR ACLARATÓRIOS CONTRA DECISÃO EM RECURSO INOMINADO DA PARTE CONTRÁRIA. TESE JURIDICAMENTE INSUBSISTENTE. LEGITIMIDADE RECURSAL AMPLA (ART. 1.022 DO CPC). QUALQUER DAS PARTES PODE APONTAR VÍCIOS DE INTEGRAÇÃO NO JULGADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO E MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS Nº: 5020185-63.2024.8.08.0024

EMBARGANTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

EMBARGADOS:
ELISANGELA GONCALVES DA SILVA RIBEIRO

RELATOR: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE JULGOU EMBARGOS ANTERIORES. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DA PARTE RECORRIDA PARA OPOR ACLARATÓRIOS CONTRA DECISÃO EM RECURSO INOMINADO DA PARTE CONTRÁRIA. TESE JURIDICAMENTE INSUBSISTENTE. LEGITIMIDADE RECURSAL AMPLA (ART. 1.022 DO CPC). QUALQUER DAS PARTES PODE APONTAR VÍCIOS DE INTEGRAÇÃO NO JULGADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO E MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por TELEFONICA BRASIL S.A. em face do v. acórdão que acolheu parcialmente os aclaratórios anteriormente interpostos pela parte autora, integrando o julgado quanto aos danos morais/materiais.

2.
A embargante sustenta, em síntese, que a parte autora (ora embargada) não teria legitimidade ou interesse para interpor embargos de declaração contra o acórdão que julgou o Recurso Inominado da Ré, alegando uma suposta proibição processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A controvérsia reside em verificar a existência do vício no
decisum
ora atacado, apta a ensejar os pretendidos efeitos ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Sem razão a embargante.

5. A insurgência revela manifesto equívoco na interpretação das normas processuais civis. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

6. A legitimidade para a oposição de aclaratórios é conferida a qualquer das partes, independentemente de quem tenha interposto o recurso que originou a decisão embargada. Uma vez proferido o acórdão pelo Colegiado, este substitui a decisão anterior e passa a reger a relação entre as partes, podendo qualquer delas buscar a sua integração caso verifique algum dos vícios previstos em lei.

7. Portanto, a tese de que a recorrida "não poderia embargar" decisão proferida em recurso da recorrente carece de amparo legal e configura mero inconformismo com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável.

8. Inexistindo qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão fustigado, a rejeição é medida impositiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e, no mérito, REJEITO-OS, mantendo-se o acórdão em todos os seus termos.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)